Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020181-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por LEANDRO MUSSI, determinou o prosseguimento da ação de recuperação judicial e determinou a devolução de bens, o que faz com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.
Sustenta o agravante, em síntese, que “Conforme previsto no artigo 489 do CPC, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito são elementos essenciais da decisão, bem como não se considera fundamentadas as decisões que não enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”; que “No presente caso, o Ministério Público em manifestação de ID 36959574 demonstrou a incompetência absoluta do Juízo de Diamantino-MT para conduzir a ação de recuperação judicial do agravado. No entanto, na decisão de ID 38253488 o juiz a quo se limitou a dizer que se considera competente, sem explicação alguma, o que não pode ser admitido. Além disso, na decisão agravada foi determinado o prosseguimento da ação de recuperação judicial com base em uma das decisões do TJ-MT sobre o preenchimento dos requisitos pelo agravado para fazer jus ao processamento da recuperação judicial. No entanto, nos embargos de declaração de ID 35435567, o Juízo foi questionado sobre a existência de outra decisão igualmente válida e em sentido contrário, bem como sobre a necessidade de se aguardar decisão definitiva da instância superior para que se pudesse prosseguir com a ação. Apesar disso, os embargos de declaração foram rejeitados sem explicação alguma do motivo que levou o juiz a considerar válida uma decisão e ignorar a existência de outra decisão igualmente proferida pelo TJ-MT em sentido contrário. Fica claro que, quando confrontado, o Juízo a quo se esquiva de apontar os fundamentos jurídicos de suas decisões, mantendo seu entendimento de forma lacônica e sem explicação alguma. Não se trata de mera discordância para com a decisão proferida, mas de total ausência de fundamento sobro o motivo de ter se considerado competente para conduzir a ação e para ignorar que cabia à instância superior e não a ele resolver a questão da existência de decisões conflitantes sobre a possibilidade do processamento da recuperação judicial. Diante disso, deve ser reconhecida a total nulidade da decisão agravada para que o juiz de primeiro grau enfrente as questões apresentadas pelas partes e fundamente de forma adequada as suas decisões.”
Aduz, ainda, que “Após determinar o prosseguimento da ação de recuperação judicial em decisão de ID 34893355, houve manifestação do ministério Público em ID 36959574 demonstrando a incompetência do Juízo de Diamantino-MT e requerendo que os autos sejam remetidos para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, local em que o agravado mantém a maior parte de sua atividade econômica. Apesar do minucioso parecer do Ministério Público apontando inclusive as declarações de imposto de renda do agravado onde pode ser constatado que a sua principal atividade se concentra na Comarca de lucas do Rio Verde-MT, na decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo agravante o Juiz da Vara Cível de Diamantino-MT declarou-se competente para decidir sobre a ação de recuperação judicial, contrariando assim o artigo 3o da Lei 11.101/2005.”; que “No presente caso, verifica-se facilmente que a atividade empresarial do agravado é concentrada na Comarca de Lucas do Rio VerdeMT. Na petição inicial, o agravado afirmou que sua atividade teve início e se concentrou em Lucas do Rio Verde-MT e posteriormente se expandiu para outros municípios. No relatório do administrador judicial de ID 31838211 foram listados 17 estabelecimentos do Grupo Mussi, sendo que 7 estão localizados em Lucas do Rio Verde-MT e apenas um em Diamantino-MT. Já no parecer de ID 15660414 a 15660424 sobre a essencialidade de bens, o administrador judicial relacionou 4 fazendas na Comarca de Lucas do Rio Verde como essenciais às atividades empresariais e nenhuma em Diamantino-MT. Em consulta na internet também se verifica que o escritório do Grupo Mussi está localizado em lucas do Rio Verde-MT (cópia da consulta anexa). Em sua declaração de imposto de renda de ID 15006995 o próprio agravado declarou ser produtor rural domiciliado em Lucas do Rio Verde-MT. Por fim, é importante notar que o agravado realizou sua inscrição na JUCEMAT em 02/08/2018 discriminando sua sede em Diamantino-MT (id. 15016953), no mesmo mês que ingressou com o pedido de recuperação judicial (28/08/2018). Assim, percebe-se que por algum motivo o agravado escolheu o Juiz André Luciano Costa Gahyva da Vara Cível de Diamantino para conduzir sua ação de recuperação judicial, contrariando o que determina o artigo 3o da Lei 11.101/2005 e o princípio do juiz natural garantido pelo artigo 5o, LIII da Constituição da República.”
Aduz, outrossim, a existência de decisões conflitantes admitindo ou não o processamento da recuperação judicial. Ao final requer que “Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, impedindo o prosseguimento da recuperação bem como suspendendo a ordem de restituição dos bens judicial até a decisão definitiva deste recurso; b) seja reconhecida a nulidade da decisão agravada pela completa ausência de fundamentação sobre as questões mencionadas neste recurso; c) no mérito, seja dado integral provimento, reformando a decisão nos termos acima expostos.” Juntou documentos.
É o relato do essencial.
DECIDO.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Isso porque, de fato, a Lei 11.101/05 (LRF), em seu artigo 3o estabelece que:
“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.
No caso dos autos, como bem salientado pelo membro do Ministério Público de 1o grau, “vislumbra-se que a sede das atividades empresariais consiste em Lucas do Rio Verde-MT. Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município.” Constou, ainda, do parecer lançado:
“Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município. Inclusive, o autor promoveu sua inscrição como empresário em 21/08/2002 com sede em Lucas do Rio Verde-MT (id. 15006897 – p. 1), mas em 26/06/2017 pediu a extinção de seu registro empresarial.
Curiosamente, o requerente tornou a promover uma nova inscrição na JUCEMAT em 02/08/2018, mas discriminando sua sede em Diamantino-MT (id. 15016953). Ainda no mesmo mês, mais precisamente em 28/08/2018, ingressou com o pedido de recuperação judicial.
A escolha de uma nova sede no Município de Diamantino talvez se explique pela interpretação do art. 48 da Lei no 11.101/2005 pela 1a Vara Cível de Diamantino-MT, no sentido de admitir o processamento de recuperação judicial a produtores rurais com registro empresarial inferior a dois anos.
Porém, o referido documento legal veda ao interessado escolher o Juízo, na medida que preceitua ser: “... competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor...” - art. 3o da Lei no 11.101/2005.
A esse respeito, o principal estabelecimento consiste no: “... local no qual se desenvolve a maior parte das atividades relacionadas ao objeto social da empresa recuperanda... ” 1 , ou seja: “... é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico...”2 .
A respeito do centro das atividades empresariais do requerente, convém atentar para a declaração de imposto de renda de id. 15006995 – pp. 1/ 41, na qual o recuperando informou ser produtor rural com domicílio no município de Lucas do Rio Verde-MT.
Inclusive, a maior parte das demandas judiciais envolvendo o requerente tem origem nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop. Aliás, o único processo que se verificou nesta comarca foi uma exceção de incompetência, justamente com o pedido de remessa dos autos para a comarca de Sinop.
Aliás, tais informações são corroboradas por despacho do Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT: “... o Sr. Leandro Mussi reside em Lucas do Rio Verde-MT (Edifício Iracema - o mesmo onde outro magistrado também residia), tem seu escritório de gestão em uma das principais avenidas da cidade há mais de 15 anos (conforme ele próprio declarou em audiência recentemente). A propósito, o requerido também declarou em audiência (ato de outro processo) que possui uma gigantesca fazenda na comarca de Sinop-MT e uma unidade industrial salvo engano, com mais de 350 empregados”. - id. 153725633 .
Ademais, observa-se que o produtor rural possui inúmeras áreas de produção pelas cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Feliz Natal, Alta Floresta, Porto dos Gaúchos e Ipiranga do Norte, sendo certo que na comarca de Diamantino, apenas uma única área foi incluída na declaração de imposto de renda (id. 15006995 – p. 18).
Ainda que o autor possua alguns negócios celebrados em Diamantino-MT, mesmo porque sediou, ao menos formalmente, seu estabelecimento no referido município, o centro de suas atividades negociais continua a ser o Município de Lucas do Rio Verde-MT, cuja competência para o processamento da presente recuperação judicial se respalda no entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na condição de intérprete oficial do art. 3o da Lei no 11.101/2005:
“2) Para fins do art. 3o da Lei n. 11.101/2005, principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social. Acórdãos: REsp 1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014; REsp 439965/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013; CC 116743/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 17/12/2012; SEC 001735/EX, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 03/06/2011; SEC 001734/, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 16/02/2011; CC 037736/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2003, DJ 16/08/2004. Decisões Monocráticas: CC 134475/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/10/2014, publicado em 09/10/2014; SLS 001904/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 10/07/2014, publicado em 01/08/2014; CC 132784/CE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/04/2014, publicado em 02/05/2014; CC 114247/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/08/2012, publicado em 15/08/2012.Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação): Informativo de Jurisprudência n. 0506, publicado em 17 de outubro de 2012.” - Jurisprudência em Teses – Edição no 35 – Recuperação Judicial – I.
Sendo assim, não há que se confundir a sede indicada quando da inscrição na junta comercial, neste caso o município de Diamantino/MT, com o principal estabelecimento das atividades empresariais, onde se encontra concentrado o maior volume de negócios, como é o caso de Lucas do Rio Verde-MT.”
Questionado acerca de sua competência o douto magistrado apenas consignou:
“Ademais, infere-se que as medidas almejadas pelo recuperando encontram respaldo em recentes julgados do STJ em casos análogos (páginas 1/11 do ID 35764958; STJ: AgInt-CC 159.972, Proc. 2018/0190484-4, RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg. 17/03/2020, DJE 20/03/2020; TP no REsp 1.867.694/MT, Min. Marco Aurélio Bellizze, julg. em 30 de maio de 2020), os quais assinalam competir ao Juízo da Recuperação Judicial promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio do recuperando, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, ainda que tais atos constritivos/expropriatórios sejam fruto de decisões anteriores ou tomadas em interregno no qual a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial havia sido sobrestada e, em seguida, mantida, situações que se amoldam ao presente caso.
Desta feita, RECONHEÇO a competência deste Juízo acerca das medidas necessárias para realizar o controle dos ativos financeiros e operacionais do recuperando, inclusive sobre os atos de expropriação iniciados em Juízos diversos.”
Assim, não há como, ao menos nesse primeiro momento, reconhecer como fundamentada a decisão recorrida, tampouco a certeza em se atribuir àquele juízo a competência para o processamento da recuperação judicial do agravado.
Para uma decisão ser considerada fundamentada ela exige que se possibilite extrair a sua motivação, qual seja, os motivos que o levaram a entender pela sua competência para conduzir o feito, o que não ocorreu, vez que não teceu qualquer fundamento acerca da existência de domicílio do agravado e de ter seu principal estabelecimento na comarca de Lucas do Rio Verde.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. DESCONSTITUIÇÃO. A decisão hostilizada não expôs fundamentação suficientemente adequada. Ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e III do CPC, razão pela qual deve ser desconstituída para que outra seja proferida. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - AI: 70084416981 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 23/09/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)
Ressalta-se que, ainda que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n.o 1010478-43.2018.8.11.0000, tenha reconhecido, momentaneamente, a competência da Comarca de Diamantino, tem-se que, o Relator Designado fez constar expressamente que “não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”
Tais fundamentos, todavia, podem não mais subsistir, diante das alegações do agravante e do próprio membro do Ministério Público de 1o grau, razão pela qual a prudência recomenda a concessão do efeito pretendido.
Desta forma, defiro a tutela recursal pleiteada, suspendendo o prosseguimento da recuperação, bem como qualquer ordem de restituição dos bens judiciais até a decisão definitiva deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.
Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se, cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora